Tribunal: TJES
Processo: 5001330-12.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001330-12.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: JOSE RODOLFO GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA POR EQUÍVOCO PARA CONTA CRIADA MEDIANTE FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA ABERTURA DA CONTA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta pelo recorrido em face da recorrente BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., na qual o autor sustenta que, ao realizar transferência via PIX entre contas de sua titularidade, pretendendo utilizar sua chave vinculada ao e-mail, digitou equivocadamente seu CPF, afirmando não possuir chave PIX cadastrada sob tal número; contudo, a transação foi efetivada e o valor direcionado a conta mantida junto à instituição recorrente, cuja abertura e utilização de seus dados pessoais não teriam sido por ele autorizadas, circunstância que lhe gerou receio de eventuais prejuízos e implicações fiscais, destacando, ao final, que após diligências conseguiu reaver a quantia transferida. Diante disso, requer a exclusão da conta vinculada ao seu CPF e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 16728429
)
foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinta a fase cognitiva do procedimento, acolhendo o pedido inicial para condenar a requerida: a) a proceder com a exclusão da conta corrente nº 0742295-9, Ag. 0001, e da consequente chave pix a ela vinculada, registrada no CPF do autor, ratificando os termos da decisão de ID 51119959; b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados conforme fundamentação supra.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 16728433
)
, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A recorrente alega ser parte ilegítima, sob o argumento de que a fraude foi perpetrada exclusivamente por terceiros. Sem razão.

Segundo a Teoria da Asserção, a legitimidade é verificada a partir das alegações contidas na inicial. No caso, a conta objeto da lide foi aberta no sistema da própria recorrente, o que estabelece o vínculo jurídico direto com o evento danoso. A responsabilidade sobre a higidez do cadastro é matéria que se confunde com o mérito e com ele deve ser analisada. Rejeito a preliminar.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo, pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrido e a recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, verifico que a parte requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Isto porque restou incontroverso que a conta foi aberta mediante fraude. A recorrente, apesar de alegar que adotou cautelas e que a falsificação era perfeita, não colacionou aos autos um único documento sequer que demonstrasse a conferência da identidade do contratante no momento da abertura da conta digital.

O descumprimento dos deveres de segurança previstos na Resolução nº 4.753/19 do BACEN configura falha na prestação do serviço.

Não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro (Art. 14, § 3º, II, do CDC), pois a facilitação da abertura de conta por estelionatários insere-se no fortuito interno, risco inerente ao lucro da atividade bancária. Assim, a negligência na verificação de dados para abertura de contas digitais implica o dever de indenizar.

Importa salientar que, apesar de o fato de terceiro (golpe) e a contribuição da vítima muitas vezes serem elementos importantes na cadeia causal, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre da falha de segurança, o que caracteriza falha na prestação do serviço (art. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC) e impõe o dever de indenizar pelos danos decorrentes do fortuito interno (Súmula 479/STJ), conforme jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . FALHA NA ABERTURA DE CONTA DIGITAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 9.364,00, atualizado e acrescido de juros de mora, em razão de fraude praticada por terceiros em conta aberta digitalmente . A instituição recorrente alega ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há duas questões em discussão: (i) a ilegitimidade passiva da instituição financeira em relação à fraude ocorrida; (ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviços. III . RAZÕES DE DECIDIR 3- A relação entre a autora e a instituição financeira é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor ( CDC), conforme Súmula 297 do STJ e ADI 2.591 do STF, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva. 4- O artigo 17 do CDC equipara a consumidores terceiros prejudicados por danos oriundos da prestação de serviços, imputando responsabilidade à instituição financeira. 5- A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é cabível, já que a instituição financeira detém o controle das informações necessárias à verificação da regularidade do processo de abertura de conta digital . 6-
A falha na prestação de serviços da recorrente consiste na ausência de cautela durante a abertura da conta digital, conforme exigências estabelecidas pela Resolução n. 4.753/19 do Banco Central, o que facilitou a prática de fraude. 7- A teoria do risco do empreendimento impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados por fraudes em suas operações, conforme Súmula 479 do STJ . 8- A alegação de culpa exclusiva da vítima é insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva da instituição, uma vez que os danos são decorrentes de fortuito interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1- A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros em contas abertas digitalmente, devido à falha na prestação de serviço e à teoria do risco do empreendimento . 2- A inversão do ônus da prova favorece o consumidor quando a instituição financeira detém o monopólio das informações e não se desincumbe de seu dever de provar que seguiu os procedimentos de segurança exigidos. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 17; Resolução BACEN n. 4 .753/19, art. 2º; CPC, art. 1.026, § 2º . Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.591, Plenário; STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJSP, Recurso Inominado nº 0000763-17.2022.8 .26.0006, Rel. Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, julgado em 24.01 .2024; TJSP, Apelação Cível nº 1004005-39.2023.8.26 .0100, Rel. Des. Elói Estevão Troly, julgado em 10.07 .2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00056545120228260016 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 06/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/09/2024)

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)